Tribunal: TJMT
Processo: 1012393-04.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012393-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – E-MAIL – DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS À CREDORA – APORTES PROCEDIDOS À EMPRESA – DIREITO DE RECEBIMENTO – RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos os elementos necessários para o reconhecimento do pedido postulado na ação de cobrança, por meio dos e-mail enviados pelo devedor informando os valores apurados para pagamento, deve ser mantida a sentença que reconheceu o crédito postulado na petição inaugural.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
SISAN ENGENHARIA LTDA
(Id-168797279),

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constantes do Id – Id-168797269, que em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA
n. 1012393-04.8.11.0041, proposta por
TÂNIA MARA TREVISAN,
conclui ao final por
julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para:

a)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 3.405.549,29 (três milhões quatrocentos e cinco mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir desta sentença, juros de 1% ao mês a partir da citação.

b)
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de

Processo Civil.

Alega o Apelante que o Juízo
a quo
tomou como base premissa equivocada, ou seja, se apoiou em um e-mail enviado por um dos sócios da empresa Ré, com o assunto “Acerto com os Credores”, que encaminhava, como consta no próprio corpo do e-mail, “modelo de acerto com os credores”, considerando tal documento como confissão de dívida.

Ocorre que tal conclusão desconsidera frontalmente as provas nos autos, que demonstram que, durante todo o período em que a autora permaneceu como sócia da empresa, dando ordens aos funcionário, possuía autonomia para retirar recursos da empresa, e assim o fez por diversas vezes, para o pagamento de contas pessoais, por exemplo.

Assevera que não há nos autos, como bem reconhecido em sentença, nenhum documento que comprove a transferências dos ditos valores a serem restituídos, e, além disso, nada permite chegar a esta quantificação.

Assim, não havendo a comprovação do pagamento, não há que se falar em ação de cobrança para a restituição de tais valores. Dessa forma, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista que não trouxeram qualquer comprovação do aporte efetivamente realizado, pelo que não é possível quantificar eventuais aportes, merecendo a improcedência a ação.

Verifica-se, portanto, que não houve consenso quanto aos valores, notadamente porque a autora exigia mais do que o valor dos aportes que fizera, bem como não considerava, para fins de compensação, os valores que solicitou do caixa privado da empresa, para quitar dívidas pessoais.

Assim sendo, houve o pagamento somente do valor devido, e não do exorbitantemente exigido. Agora, no Judiciário, a autora exige novamente, valores exorbitantes, sem juntar aos autos nenhum comprovante de aporte de magnitude tal que justifique tal cobrança.

Sustenta que, o referido e-mail encaminhado,
não tem as características gerais comuns a instrumento de confissão de dívidas, com a qualificação e assinatura de todas as partes e de testemunhas, quantificação do valor devido e outras formalidades necessárias, especialmente num negócio de vultuoso valor.

Assim sendo, é incabível a presente ação de cobrança, devendo, ao invés disso, propor a competente providência para dissolução de sociedade e verificação de haveres.

Por último alega que as retiradas procedidas pela Apelada foi no importe de R$ 3.307.328,97, portanto, referido valores superaram aos valores devidos no montante de R$ 850.486,73 e em razão disso deveriam então serem compensados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida.

A Apelada apresentou suas contrarrazões constantes do Id-168797290, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 26 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023